Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709766-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ONOGÁS SA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. BASE DE CÁLCULO. TAXA SELIC. 1. A multa sobre a dívida tributária deve ser limitada à obrigação principal, qual seja, o valor do tributo, sob pena de se configurar confisco. Inteligência do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. 2. A base de cálculo da correção monetária e dos juros moratórios deve ter como parâmetro a taxa SELIC. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 150, inciso IV, da CF, sustentando a possibilidade de se cobrar a multa tributária nos percentuais eleitos pelo legislador, não havendo que se falar em confisco. Na petição de ID no 36320629, a recorrida se insurge contra a determinação exarada na certidão de ID no 36025404, no sentido de regularizar a representação processual, diante do que dispõe o artigo 1.017, § 5o, do CPC, pugnando pelo prosseguimento do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha fundamentado a existência de repercussão geral da matéria, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser necessária a limitação da multa, sob pena de se configurar confisco (ID 30314842), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Demais disso, não comporta seguimento o apelo extremo, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em conformidade com a posição do STF. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1315580 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 17/9/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no RE 1.371.776 (Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/4/2022), no sentido de que “A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%”. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1367368 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/5/2022). Por fim, não merece acolhimento a irresignação da recorrida, formulada no ID no 36320629, porquanto é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: “A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual agravo de instrumento ” (AgInt no AREsp 1893277/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A016